Tribunal: TJES
Processo: 5016909-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016909-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. LIMITE DE IDADE. MOMENTO DE VERIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO.
CANDIDATO EXCLUÍDO INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado fora do número de vagas previstas para convocação ao Teste de Aptidão Física no concurso da Guarda Municipal de Vitória/ES, sob o argumento de que vários candidatos convocados não preenchiam o requisito de idade máxima exigido no edital, por já contarem com mais de 30 anos na data da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o momento adequado para aferição do requisito etário em concurso público que estabelece limite máximo de idade; (ii) apurar se a convocação de candidatos em desacordo com esse critério gerou violação a direito líquido e certo do agravante, ao impedi-lo de participar das etapas seguintes do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso estabeleceu que o requisito de idade máxima de 30 anos seria aferido no momento da posse, contudo, essa previsão contraria a jurisprudência consolidada do STF (Tema 646) e do STJ, que determinam a aferição do requisito no momento da inscrição no certame.

4.

A permanência de candidatos que já contavam com mais de 30 anos na data da inscrição compromete a eficiência do certame e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao excluir candidato que atendia plenamente aos requisitos legais.

5.

O agravante comprovou que obteve colocação suficiente para ser convocado para o TAF caso os candidatos em situação irregular fossem excluídos da lista, restando configurado seu direito líquido e certo à participação nas etapas subsequentes.

6.

A atuação judicial, neste caso, limita-se à correção de flagrante ilegalidade, sem invadir o mérito administrativo do concurso, sendo plenamente cabível a via mandamental eleita pelo agravante.

7.

Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente em razão do andamento célere do certame e da possibilidade de preclusão do direito à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O requisito etário para participação em concurso público deve ser aferido no momento da inscrição, conforme jurisprudência do STF (Tema 646).

2.

A manutenção, nas etapas do concurso, de candidatos que não atendem ao critério de idade previsto no edital compromete a validade do certame e enseja a convocação de candidatos preteridos de forma indevida.

3.

É cabível a atuação do Judiciário para assegurar a participação do candidato excluído, quando demonstrado que a irregularidade comprometeu seu direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.784/99; Edital nº 002/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1210221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.190.082/AP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; TJES, AI 5003136-52.2022.8.08.0000, Rel. Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 10660307 por meio da qual deferi a medida liminar recursal pleiteada, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de reforma parcial da decisão agr
avada.

Com efeito, o

Edital nº. 00
2
/2024,
para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva para o cargo de
G
uarda
M
unicipal de
V
itória/
ES, prevê, em seu item 3.3, IV que o candidato deverá “
ter no mínimo 18 (dezoito) anos e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse
”.

Resta claro, portanto, que o edital do certame determina que o requisito de limite de idade para o provimento do cargo de Guarda Municipal de Vitória/ES deve ser aferido no ato da
posse
do candidato e não no ato da
inscrição
, como pretende o agravante.

Tal determinação
, entretanto,

não
está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
o
limite de
idade
, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado
concurso
público, há de ser comprovado no momento da
inscrição
do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da
idade
. Precedentes.

” (ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020).

O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha manifestado entendimento diverso anteriormente, tem acompanhado a jurisprudência da Corte Suprema, como se infere da seguinte ementa de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE MÁXIMA DE CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, entende que
a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser feita no momento da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do curso de formação
(AgInt no AREsp 2.009.752/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgInt no REsp. 1.821.904/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.190.082/AP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Este eg. TJES não destoa de tal jurisprudência, como se infere da seguinte ementa de julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – TUTELA RECURSAL – CONCURSO PÚBLICO – IDADE – MOMENTO DA COMPROVAÇÃO – INSCRIÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERICULUM IN MORA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O Colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento, inclusive, com reafirmação de sua jurisprudência em regime de Repercussão Geral (Tema 646), de que o requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do curso de formação
. 2. Verifica-se dos autos que o Edital do Concurso é de 06/12/2018, data em que o candidato, nascido em 03/05/1975, possuía ainda 43 anos de idade. 3. Por estar em dissonância com o entendimento das Cortes Superiores, entendo deva ser reformado o pronunciamento judicial proferido na origem, restando preenchido o requisito da probabilidade do direito. 4. O autor pleiteia a concessão da tutela de urgência para que o município agravado reveja o ato que o eliminou do processo, e garanta sua matrícula no curso de formação. A concessão do referido pleito de forma tardia perde sua eficácia, vez que a matrícula do agravante deverá respeitar o cronograma do curso de formação, por ser irrazoável que o autor da demanda realize o curso sozinho. Restou também configurado o requisito do
periculum in mora
. 5. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.
(TJES – AI
5003136-52.2022.8.08.0000
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
-
Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
-
Data: 24/Nov/2022
).

A par de tal dissonância editalícia em relação à jurisprudência pátria, verifico que o agravante afirma que há candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física que já contavam com 30 (trinta) anos ou mais no momento da inscrição do certame – o que, por óbvio, leva à conclusão de que no momento da posse tais candidatos terão mais de 30 (trinta) anos e não poderão tomar posse.

Em sua defesa, apresentada perante o juízo
a quo
(id
51115400
)
, a
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
afirma que a verificação do requisito de idade será
realizada
apenas quando da posse do candidato eventualmente aprovado e não nas etapas anteriores
(como no T
este de Aptidão Física
), como pretende o ora agravante
.

Não se tem dúvida, entretanto, de que tal atitude é extremamente
contraproducente
para a Administração Pública.

Ora, além da Administração dispender recursos com a manutenção de candidatos no certame que já se sabe que não preencherão os requisitos para o provimento do cargo (pois se o candidato já possui 30 anos durante o certame, possuirá mais de 30 no momento da posse), há, no edital, a previsão de limite de quantidade de candidatos para a realização das etapas do certame, de modo que a não exclusão daqueles candidatos que já se sabe não preenchedores dos requisitos para a posse acaba por inviabilizar a participação dos que preenchem os requisitos.

Perde-se duas vezes:
uma
por aplicar diversos testes a pessoas já sabidamente não preenchedoras dos requisitos para o provimento e
outra
por inviabilizar a participação de mais candidatos potencialmente aptos ao provimento no cargo, o que pode levar à necessidade de realização de mais certames em menor espaço de tempo.

Trata-se portanto, de violação direta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que permitem, excepcionalmente, a ingerência do Poder Judiciário no certame.

Vale ressaltar, por oportuno, que o escopo deste mandado de segurança não é declarar equivocada a redação do edital de abertura do certame ou a conduta da Administração e da banca examinadora por ela contratada (que somente aferirá a idade dos candidatos no momento da posse), mas sim analisar se tal equívoco foi capaz de caracterizar violação a direito líquido e certo do ora agravante.

E
in casu
, o ora agravante comprovou que a não exclusão dos candidatos que já contam com 30 (trinta) anos prejudicou o seu direito de permanecer no certame.

Com efeito, o agravante comprovou sua aprovação na 282ª colocação (id
50369992
), comprovou, ademais, que somente foram convocados os 260 (duzentos e sessenta) candidatos previstos no
item 11.2 do edital para a realização do teste de aptidão física e comprovou, por fim, que na relação destes 260 (duzentos e sessenta) convocados, havia 22 (vinte e dois) com mais de 30 (trinta) anos durante o certame (
5036999
2).

Dada a comprovação documental do direito líquido e certo afirmado pelo impetrante, confirma-se – em atenção à resposta recursal apresentada pela
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
– a adequação da via eleita pelo ora agravante para veicular sua pretensão.

Por fim, em atenção à resposta recursal do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ressalto que não se está aqui a discutir a validade da cláusula de barreira, que limita a quantidade de candidatos que passará de uma etapa à outra, mas sim a possibilidade de manutenção, no certame, de candidatos que não preenchem o requisito de idade máxima previsto no edital.

Caracterizado, portanto,
o
fumus boni iuris

necessário ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo,
além d
o
periculum in mora
, pois a impossibilidade de sua manutenção no certame e submissão às demais etapas pode impedir a efetividade de eventual posterior decisão de mérito em seu favor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a decisão id 10660307, por meio da qual determinei a manutenção do agravante nas demais etapas do certame regido pelo
Edital nº. 00
2
/2024,
para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva para o cargo de
G
uarda
M
unicipal de
V
itória/
ES
, assim como determinei a reserva de sua vaga, desde que aprovado em todas as etapas posteriores do certame, até ulterior decisão.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.